Tribunal: TJES
Processo: 5008888-75.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008888-75.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZETE DE AMORIM BORGES
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO ANTERIOR À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elizete de Amorim Borges contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos de terceiro, mantendo a constrição judicial sobre imóvel alegadamente de sua posse e propriedade.

A apelante sustenta a aquisição do bem em momento anterior à penhora, a boa-fé na transação e a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família, alegando, ainda, a desconsideração de documentos comprobatórios, requerendo, pois a desconstituição da penhora. A sentença condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel anterior à penhora afasta a presunção de fraude à execução; (ii) verificar se o imóvel pode ser reconhecido como bem de família e, portanto, impenhorável; (iii) analisar se a distribuição dos ônus sucumbenciais observou os princípios processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de fraude à execução tem aplicação quando a averbação da pendência de execução ocorre antes da alienação do bem, nos termos do inciso II do art. 792 do CPC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do terceiro adquirente.

A escritura de compra e venda apresentada indica data posterior à averbação da execução, tornando ineficaz a alienação perante o exequente e atraindo a presunção absoluta de fraude.

Não foram adunados documentos que demonstrem o efetivo pagamento pelo imóvel, nem tampouco a posse direta exercida pela apelante, inviabilizando o reconhecimento da boa-fé.

A alegação de que o imóvel é bem de família não fora acompanhada de provas suficientes da destinação residencial, tais como contas em nome da apelante, registro de domicílio ou outros documentos que comprovem ocupação efetiva.

A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios é compatível com a improcedência integral dos embargos, inexistindo vício ou desproporção na distribuição da verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A averbação da execução antes da alienação do imóvel gera presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do inciso II do art. 792 do CPC.

A proteção conferida ao bem de família exige prova da efetiva utilização do imóvel como residência pela entidade familiar.

A ausência de comprovação do pagamento e da posse desautoriza o reconhecimento da boa-fé da adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 792, II, e 828; Lei 8.009/1990, art. 1º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.981.646/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à análise da legitimidade da constrição judicial incidente sobre imóvel apontado como de propriedade e posse direta da apelante, cuja desconstituição é pleiteada sob os fundamentos de aquisição anterior à penhora, boa-fé na transação e impenhorabilidade por se tratar de bem de família.

De plano, depreende-se que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada anterioridade da aquisição do imóvel em relação à penhora.

A escritura de compra e venda apresentada indica a data de 17/11/2014, enquanto o registro da averbação do ajuizamento da execução ocorrera em 13/11/2014 (ID 11674952), sendo insuscetível de afastar a presunção de fraude à execução prevista no inciso II
art. 792 de

CPC
, a saber:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

Com efeito, restou inequivocamente demonstrado que, antes da alienação, havia registro de pendência processual apta a caracterizar a fraude à execução.

Nesse sentido trilha a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ.

1. Embargos de terceiro opostos em 19/02/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/07/2021 e concluso ao gabinete em 01/02/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se a averbação da penhora ou da pendência de ação de execução na matrícula do bem ou a prova da má-fé é requisito imprescindível para a caracterização de fraude à execução na hipótese de transferência de imóvel pelo devedor a seu descendente.

3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015).

4.
As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii)
quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução;
(iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015).

5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão,
o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015).
Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015).

6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243.

7. Entretanto, essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.981.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Ademais, não houve produção de documentos hábeis a comprovar que a aquisição se dera de forma efetiva e regular.

A recorrente não adunou extratos bancários, recibos de pagamento ou comprovantes de transferência capazes de demonstrar o adimplemento do suposto negócio jurídico, tampouco documentos que comprovassem o exercício da posse direta sobre o imóvel.

Ao contrário, o comprovante de residência acostado à exordial revela endereço diverso do imóvel objeto da lide, circunstância que enfraquece, sobremaneira, a tese de ocupação e uso residencial do bem pela apelante.

Sob esse prisma, a ausência de prova robusta quanto ao animus aquisitivo e à efetiva ocupação do imóvel desautoriza o reconhecimento da boa-fé alegada, sendo irrelevante a simples alegação de diligência na negociação.

No que tange à impenhorabilidade do bem de família, igualmente não logrou êxito a apelante em demonstrar a destinação residencial do imóvel.

O reconhecimento de tal proteção jurídica, nos termos do
caput de art. 1º de

Lei 8.009/90
, exige prova de que o imóvel é efetivamente utilizado como residência da entidade familiar.

A mera alegação de intenção ou expectativa de habitação, desacompanhada de elementos probatórios objetivos, como contas em nome da apelante no local, registros de domicílio eleitoral ou comprovante de residência consistente, não é suficiente para afastar a eficácia da penhora regularmente registrada.

Por fim, no que se refere à alegação de distribuição injusta dos ônus sucumbenciais, a improcedência integral da pretensão justifica, por aplicação do princípio da sucumbência, a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários, inexistindo margem para redistribuição da verba, notadamente diante da ausência de mácula processual ou indevida resistência da parte adversa.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do § 85 do CPC, majoro a verba honorária para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão plenário virtual 07-11/07/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões